Tribunal: TCU
Processo: 005.302/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5379/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de José Severino Filho (XXX.935.956-XX); e b) considerar legais , para fins de registro, os demais atos de concessão de aposentadoria constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 005.302/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Severino Filho (XXX.935.956-XX); Luciléa Barroso (XXX.741.566-XX); Roberto Barbosa Alvim (XXX.032.486-XX); Terezinha de Fatima Oliveira (XXX.091.266-XX); Tânia Mara Sardinha Moreira (XXX.451.926-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.